Tribunal: STJ
Processo: 0000338-47.2016.8.18.0030
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821648 - PI (2024/0485496-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BARROS E CUNHA PROJETOS DE CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: WELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA - PI008570
SORENCIA MADEIRA DE VASCONCELOS - PI009765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE
LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ.
1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar,
especificamente, de forma particularizada, o fundamento da
decisão agravada. Incidência, na espécie, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 561751c9-8349-4709-bd84-a9232771d23d

Documento eletrônico VDA50993748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 561751c9-8349-4709-bd84-a9232771d23d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821648 - PI (2024/0485496-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BARROS E CUNHA PROJETOS DE CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: WELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA - PI008570
SORENCIA MADEIRA DE VASCONCELOS - PI009765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE
LTDA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ.
1. É inviável a apreciação do agravo interno que deixa de atacar,
especificamente, de forma particularizada, o fundamento da
decisão agravada. Incidência, na espécie, da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por Barros e Cunha Projetos de Contabilidade e
contra a decisão de fls. 18.283/18.284, que não conheceu do agravo em
Consultoria Ltda.
recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Inconformada, a parte insurgente sustenta, em resumo, que, "em que pese o
inegável saber jurídico do Ilustre Relator, não se trata de INOVAÇÃO RECURSAL, e
sim, da CORRETA APRECIAÇÃO DA PROVA, argumentos estes que o acórdão de ID
13818667 pura e simplesmente NEGOU-SE a analisar. Destarte, trata-se da
VALORAÇÃO DA PROVA E DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE
Documento eletrônico VDA49976920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 19:51:26
Código de Controle do Documento: e6917108-4d63-4c1f-a053-211ec574c3fa

PROCESSUAL DE MANEIRA ADEQUADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, O
QUE TAMBÉM É APRECÍAVEL EM INSTÂNCIA SUPERIOR, SEM A
" (fl. 18.298).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ
Aduz, ainda, que "a retroatividade da Lei n° 14.230/2021 já começou a ser
ad quem
a quo
aplicada pelos Egrégios Tribunais
e pelos Doutos Juízos
, conforme se
extrai dos julgados colacionados, entendimento este que fora completamente alanceado
pelo Vergastado Acórdão, mesmo após os hercúleos esforços de explicação depreendidos
pela Recorrente. Em similitude ao apresentado, há de fixar-se, ainda, o princípio da
irretroatividade disposto expressamente no art. 5°, inciso XL da Constituição Federal de
'
'" (fl.
1988, determinando que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
18.309).
A parte agravada não apresentou impugnação.
.
É o relatório
VOTO

O
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
inconformismo não merece acolhimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte agravante
impugnar especificamente os pilares do
combatido, isto é, deixar evidente o
decisum
desacerto do decisório, com a consequente desconstituição das razões de decidir adotadas
no julgamento singular.
Nessa esteira, a Corte Especial do STJ, na assentada de
,
19/9/2018
consolidou o entendimento de que incumbe ao recorrente infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do especial apelo,
sob pena de incidir a Súmula n. 182/STJ. Dessarte, não se admite a impugnação parcial
do julgado (
e
, DJe de
).
EAREsp n. 701.404/SC 831.326/SP
30/11/2018
Pois bem, nas razões do agravo interno, a parte insurgente comete o mesmo
equívoco antes apontado, vale dizer,
,
deixa de refutar o alicerce do decisório recorrido
não demonstrando, de maneira específica, os motivos pelos quais o Enunciado n. 182
deste Sodalício não seria aplicável.
Nesse contexto, incide, também no tocante ao presente agravo interno o
supradito verbete sumular. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 E
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49976920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 19:51:26
Código de Controle do Documento: e6917108-4d63-4c1f-a053-211ec574c3fa

NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART.
1.021, § 4o, DO CPC/2015.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela incidência das
Súmulas 7/STJ e 280/STF e pela deficiência na demonstração do cotejo
analítico. O Agravo em Recurso Especial interposto não impugnou os
decisum
fundamentos do
, o que conduziu ao seu não conhecimento, cuja
decisão ora é agravada regimentalmente.
III. No presente Agravo interno a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, de modo específico, os fundamentos da
decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno com fundamentação deficiente, constituem óbices
ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, §
1o, do CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o conhecimento
do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo juízo negativo de
admissibilidade
VI. Segundo entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, "o recurso
que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
seguidamente é manifestamente inadmissível (dupla aplicação do art. 932, III,
do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor
atualizado da causa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015" (STJ, AgInt no
AREsp 974.848/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt
13/03/2017
no
AREsp
960.285/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp
15/12/2016
920.112/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
. VII. Agravo interno não conhecido, com
25/10/2016
aplicação da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, de 5% (cinco por
cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de recurso
manifestamente inadmissível.
(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp n. 1.896.365/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/2/2022
16/2/2022

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA49976920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/08/2025 19:51:26
Código de Controle do Documento: e6917108-4d63-4c1f-a053-211ec574c3fa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.648 / PI
Número Registro: 2024/0485496-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003384720168180030 3384720168180030
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA
OUTRO
NOME
: BARROS E CUNHA PROJETOS DE CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : WELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA - PI008570
SORENCIA MADEIRA DE VASCONCELOS - PI009765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BARROS E CUNHA PROJETOS DE CONTABILIDADE E
CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : WELSON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA - PI008570
SORENCIA MADEIRA DE VASCONCELOS - PI009765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
INTERES.
: BARROS & SANTOS PROJETOS DE CONTABILIDADE LTDA
Documento eletrônico VDA50974300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: 5d9df05f-58ce-4977-8afc-ca0c3213b28b

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: 5d9df05f-58ce-4977-8afc-ca0c3213b28b